Tribunal: TJSP
Processo: 2267414-36.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
Agravo de Instrumento – Contrato de seguro-saúde coletivo – Cumprimento de sentença – Decisão guerreada que apenas homologou os cálculos referente a multa - Insurgência. Inadmissibilidade – Alegações já apreciadas no julgamento do agravo de instrumento no 2131344-46.2018.8.26.0000 - Correta a fixação de multa, ante o cancelamento dos serviços de saúde ao agravado e seus dependentes, sem

Ementa:
Agravo de Instrumento – Contrato de seguro-saúde coletivo – Cumprimento de sentença – Decisão guerreada que apenas homologou os cálculos referente a multa - Insurgência. Inadmissibilidade – Alegações já apreciadas no julgamento do agravo de instrumento no 2131344-46.2018.8.26.0000 - Correta a fixação de multa, ante o cancelamento dos serviços de saúde ao agravado e seus dependentes, sem determinação judicial - Decisão mantida - Aplicação do art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça - Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000272691
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2267414-36.2019.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é agravante
BRADESCO SAÚDE S/A, é agravado CICERO SEVERINO DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES LEOPOLDO
(Presidente) e NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
FÁBIO QUADROS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2267414-36.2019.8.26.0000 -Voto no 39175 - VCA
2
Voto no 39175
Agravo de Instrumento no 2267414-36.2019.8.26.0000
Comarca: São Bernardo do Campo
Agravante: Bradesco Saúde S/A
Agravado: Cícero Severino da Silva
Agravo de Instrumento Contrato de seguro-saúde coletivo
Cumprimento de sentença
Decisão guerreada que apenas
homologou os cálculos referente a multa - Insurgência.
Inadmissibilidade Alegações já apreciadas no julgamento do
agravo de instrumento no 2131344-46.2018.8.26.0000 - Correta a
fixação de multa, ante o cancelamento dos serviços de saúde ao
agravado e seus dependentes, sem determinação judicial - Decisão
mantida - Aplicação do art. 252 do Regimento Interno deste
Egrégio Tribunal de Justiça - Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto
pela BRADESCO SAÚDE S/A, nos autos do cumprimento de sentença
movido por CICERO SEVERINO DA SILVA, contra a r. decisão de fls.
13/14, que homologou os cálculos apresentados pelo exequente.
Insurge-se a empresa agravante alegando que a
r. decisão deve ser reformada, pois a r. sentença de parcial procedência
determinou a manutenção do agravado e de sua esposa no plano de saúde,
mediante o pagamento de mensalidade em valor igual àquele pago quando
funcionário da Ford, acrescido da parte que era custeada pela Ford, sob pena
de incidência de multa diária no valor de R$ 500,00.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2267414-36.2019.8.26.0000 -Voto no 39175 - VCA
3
Informa que E. Tribunal de Justiça negou
provimento aos recursos esclarecendo que o valor a ser pago pelo agravado a
título de mensalidade deveria ser apurado em liquidação de sentença. Porém,
esclarece que o agravado passou a realizar diversos depósitos nos autos, em
valores totalmente arbitrários, sob a justificativa de que tais comprovantes
seriam correspondentes ao pagamento da mensalidade de seu prêmio, sem
qualquer autorização para que o pagamento das mensalidades fossem
efetuadas por meio de depósitos judiciais.
Aduz, ainda, que o agravado deu início ao
cumprimento de sentença, requerendo a intimação da empresa agravante para
o pagamento de R$ 119.069,70 a título de astreintes, sob a justificativa de
que a recorrente teria cancelado seu plano de saúde em novembro de 2016.
Contudo, que deve ser afastada a cobrança
pleiteada, tendo em vista que o plano de saúde do agravado e de seus
dependentes foi cancelado, em razão de sua inadimplência, pois deixou de
realizar o pagamento de diversas mensalidades.
Por este motivo, pleiteia a concessão de efeito
suspensivo.
A liminar foi deferida (fls. 16/17). As
informações do Juízo estão acostadas às fls. 27/28.
O Agravado apresentou contra-minuta (fls.
21/26).
É o relatório.
O recurso merece não merece guarida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2267414-36.2019.8.26.0000 -Voto no 39175 - VCA
4
No caso em tela, pleiteia a empresa agravante
que seja reconhecida a inexistência de descumprimento com a exclusão da
multa arbitrada, em razão da ocorrência de eventual inadimplência do plano
de saúde.
Porém, ao contrário do que pretende fazer crer,
verifica-se que tais alegações já foram trazidas quando julgamento do agravo
de instrumento no 2131344-46.2018.8.26.0000, que manteve a r. decisão que
acolheu em parte a impugnação apresentada para limitar a multa ao valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Com efeito, no referido agravo de instrumento
foi mencionado expressamente que a fixação da multa foi em decorrência do
cancelamento dos serviços de saúde em favor do agravado e seus
dependentes, tendo em vista que ainda que os valores depositados não fossem
corretos pelo entendimento da empresa agravante, competia apenas ao douto
juízo a quo a determinação para a suspensão do serviço.
Logo, irreparável a r. decisão que apenas
homologou os cálculos do valor da multa. Portanto, a r. decisão que deve ser
confirmada pelos seus próprios e bem deduzidos fundamentos, os quais ficam
inteiramente adotados como razão de decidir pelo improvimento do recurso,
nos termos do art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de
Justiça.
E outros fundamentos são dispensáveis diante
da adoção integral dos que foram deduzidos na r. decisão, e aqui
expressamente adotados para evitar inútil e desnecessária repetição, nos
termos artigo 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2267414-36.2019.8.26.0000 -Voto no 39175 - VCA
5
FÁBIO QUADROS
Relator